Tribunal: TJPA
Processo: 0032042-33.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032042-33.2008.8.14.0301

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ACORDO INADIMPLIDO. PRESCRIÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
.

O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição quando a parte, permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos, prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, para propor a ação de execução da sentença homologatória de acordo. Prescrição da própria pretensão executória do acordo inadimplido.

No que tange a alegada necessidade de intimação pessoal antes da extinção da execução, tenho que, no caso não se aplica a regra prevista no art. 485, § 1º do CPC, porquanto, a extinção do feito deu-se pela prescrição e não pela inércia preconizada no inciso III do já referido dispositivo legal.

Nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e
desprovido
. Sentença confirmada na sua integralidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032042-33.2008.8.14.0301

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIA DO NORTE LTDA

APELADO: HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3090

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5161126), interposto por WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIA DO NORTE LTDA, em face da r. Sentença (Id. Num. 5161125), prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0032042-33.2008.8.14.0301 –
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, que
acolheu a Impugnação
arguida pelo HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAMARAY LTDA, e com base no ar. 487, inciso II do CPC/15
, declarou a prescrição da pretensão da Execução impugnada, e, por consequência
Julgou Extinta
com resolução de Mérito
, a Ação de Execução ajuizada por WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIA DO NORTE LTDA.

Os fatos:

Consta dos autos que a Empresa impugnante HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAMARAY LTDA, relatou que o presente cumprimento de sentença, é baseado no descumprimento do acordo celebrado com a parte impugnada WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIA DO NORTE LTDA.

A empresa embargante, declarou e assumiu que realmente não efetuou o pagamento das parcelas às quais se havia obrigado através do referido acordo. Entretanto, argumentou que a execução da sentença somente foi requerida depois de 5 (cinco) anos após findo o prazo para tal, e que assim sendo, ocorreu o instituto da Prescrição Intercorrente em desfavor da impugnada, ressaltando que a empresa executante/impugnada perdeu o direito de exigir o seu crédito pela ausência de ação durante o prazo estabelecido em lei para tanto.

Após manifestação da parte embargada WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIA DO NORTE LTDA,
sobreveio a r. sentença
nos termos declinado em linhas anteriores, ou seja, a magistrada singular acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e por consequência,
Julgou Extinta
a Ação de Execução com resolução de Mérito.

Inconformados, a empresa WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIA DO NORTE LTDA, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 5161126).

Após fazer um breve relato fático da contenda, asseverou que a sentença guerreada merece reparos, eis que prolatada com base em um lamentável equívoco quanto a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sustentou a impossibilidade da prescrição, haja vista que isto só acontece quando o processo fica parado mais de 1 (um) ano, em que haja indicação de bens, aí sim, haveria o termo inicial da contagem prescricional.

Aduziu ainda a apelante, que não foi lhe oportunizado se manifestar nos autos a respeito da prescrição, fato este que só veio a ocorrer em junho de 2017.

Asseverou que dessa forma, mostra-se imperiosa a reforma da sentença, uma vez que a alegação de prescrição pela parte apelada é totalmente infundada, posto que, a empresa recorrente sempre que instada se manifestar, o fez pelo prosseguimento do feito, não subsistindo qualquer alegação de inércia que justifique a extinção do processo de execução em face da prescrição acolhida pelo juízo
a quo
.

Com esses argumentos, concluiu requerendo que seja conhecido o recurso e no mérito, provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da Execução no Juízo de origem.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 5161127), a apelada, desqualificou os argumentos declinados pela parte apelante, e requereu o seu desprovimento para confirmar a r. sentença de 1º Grau.

Ascenderam os autos a esta instância, após digitalização dos autos (Certidão (Id. Num. 5161128).

Distribuído, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

O objeto do presente recurso versa acerca do ato sentencial que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pela empresa ora apelada HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAMARAY LTDA, e por consequência,
Julgou Extinta
a Ação de Execução com resolução de Mérito.

Antecipo que sem razão a Empresa apelante.

Alega a apelante, que a juíza
a quo
laborou em erro ao extinguir o processo de Execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sem antes intimar a parte exequente, interessada para se manifestar.

No caso em exame, a situação é diversa da que foi narrada pela recorrente que se defendeu argumentando a impossibilidade de se atender a prescrição arguida pela impugnante, uma vez que o instituto da Prescrição Intercorrente somente pode ocorrer a partir de um ano após a suspensão do processo, caso não tenha havido indicação de bens.

Ocorre que há hipótese a Exequente ora apelante, permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos, prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, para propor a ação de execução da sentença homologatória de acordo.

Como é do conhecimento dos operadores do direito, tratando-se de cumprimento de sentença de acordo firmado entre as partes e devidamente homologado judicialmente, no qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela do acordo.

Esta situação ficou muito bem-posta na r. sentença ora combatida.

Explico:

A sentença está fundamentada de acordo com o contexto fático-probatório dos autos, nas disposições legais a respeito da prescrição, não havendo nos fundamentos recursais justificativas suficientes à reforma da sentença. Razão pela qual a ela me reporto, até mesmo para evitar indesejável e desnecessária tautologia, com a repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada.

Nesse norte, considerando que a Togada Singular examinou com propriedade a questão posta em debate, a qual adoto como razões de decidir e transcrevo parcialmente, “
in litteris
”:

“A parte impugnada apresentou contrarrazões, combatendo os argumentos do impugnante, arguindo a impossibilidade de se atender o solicitado pela impugnante, uma vez que o instituto da Prescrição Intercorrente somente pode ocorrer a partir de um ano após a suspensão do processo, caso não tenha havido indicação de bens.

Diz o CPC, em seu art, 14 “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.'’ Em sua seção IV, o mesmo diploma legal prevê em seu artigo 1.046, nas chamadas “Disposições Finais e Transitórias", a aplicação imediata de suas disposições aos processos pendentes, ou seja, processos sem sentença. Portanto, segundo a disposição do artigo citado a aplicação da nova lei é imediata aos casos já em andamento. O tema foi pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo adotado as disposições finais e transitórias); 275. Nos processos que tramitam eletronicamente, a regra do art. 229, §°, não se aplica aos prazos já iniciados no regime anterior. (Grupo: Direito intertemporal e disposições finais e transitórias; redação alterada no V FPPC - Vitória).;

No caso em comento, temos que a ação de execução iniciou e teve acordo homologado no ano de 2008. Por conta de Embargos de Declaração, impetrados pelo ora impugnado, os autos foram apreciados pela instância superior que em 31/05/2010 decidiu pela procedência do pedido e revisão da decisão, transitando em julgado em 09/07/2010, tudo ainda há vigência do diploma antigo

Nesse ínterim, o impugnante permaneceu inerte, descumprindo o acordo firmado com o impugnado - fls. 88/90, e homologado por este Juízo. A decisão revista, e transitada em julgado dia 09/07/2010, SUSPENDEU o feito até o cumprimento do acordo, e deu início ao prazo para o pagamento das 24 (vinte e quatro) parcelas acordadas, as quais encerrar-se-iam em 09/07/2012, ainda dentro da vigência do CPC de 73.

No mês de abril do ano de 2017, o Juízo determinou que a exequente/impugnada se manifestasse no feito, o que esta fez em fl. 175 pedindo prazo de 30 dias para efetuar manifestação conclusiva e, em 10/04/2018 a ora impugnada manifestou-se - fls. 177/178, requerendo a Execução do Título Judicial em desfavor da impugnante.

Considerando que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para execução do título judicial, em 10/07/2017 prescreveu o prazo da pretensa exequente, 9 (nove) meses antes desta ser requerida.”

Nesse contexto, há que se indagar: qual a razão da Empresa apelante aguardando tanto tempo para executar o acordo judicial inadimplido?

A propósito, sirvo-me de uma expressão latina “
Dormientibus Non Sucurrit Ius”,
que denota a conhecida regra geral, pertinente ao Direito Civil, de que: “
o exercício a destempo de um direito gera o seu perecimento.”.

No que tange a alegada necessidade de intimação pessoal antes da extinção da execução, tenho que no caso não se aplica a regra prevista no art. 485, § 1º do CPC, porquanto,
a extinção do feito deu-se pela prescrição
e não pela inércia preconizada no inciso III do já referido dispositivo legal que disciplina:

“Art. 485 do CPC/15. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Repito: A leitura do artigo acima implica, necessariamente, que se faça algumas idas e vindas ao Código de Processo Civil, a fim de entender que
A EXTINÇÃO DO FEITO SE DEU PELA PRESCRIÇÃO
e não pela inércia preconizada no inciso III do já referido dispositivo legal transcritos linhas acima.

Nesse contexto, considerando que o Juízo Sentenciante examinou com propriedade a questão, lançando fundamentação adequada e chegando à conclusão com a qual concordo, não há como albergar o inconformismo vertido no presente apelo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação. Sentença mantida na sua integralidade.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021